Tribunal: TJBA
Processo: 8026075-73.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026075-73.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS LUIZ DA SILVA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA NÃO COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. VALOR PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

1. A cobrança fundada em alegada irregularidade no medidor de energia elétrica exige comprovação robusta mediante perícia técnica oficial, sob pena de nulidade, conforme precedentes do STJ.

2. A ausência de contraditório e de ampla defesa em procedimento instaurado unilateralmente pela concessionária de energia inviabiliza a cobrança do suposto débito.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em acusação não demonstrada de desvio de consumo, gera abalo moral
in re ipsa
.

4. Majora-se a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, por se mostrar mais condizente com a extensão do dano, o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da medida.

Apelação do autor provida. Apelação da concessionária desprovida
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8026075-73.2023.8.05.0080, em que figura como apelantes e apeladas, respectivamente,
MARCOS LUIZ DA SILVA FERNANDES e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
de ambos os recursos, para
DAR

PROVIMENTO
ao apelo do autor e,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Coelba, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25